Tribunal: STF
Processo: RHC 121843
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



    Recurso Ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Ausência dos requisitos justificadores da prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Excesso de prazo da custódia preventiva. Aventada nulidade do decreto prisional, supostamente expedido por autoridade incompetente. O habeas corpus impugnado no recurso não foi conhecido sob o fundamento de reiterar impetração anterior já decidida na Corte de Justiça. Entendimento que não afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Questões de fundo devolvidas à Suprema Corte por intermédio do presente recurso ordinário que não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Precedentes. Recurso não provido.



    1. O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de estar em perfeita sintonia com manifestação da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que seja mera reiteração de impetração anteriormente decidida.



    2. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as questões de fundo devolvidas à Suprema Corte por intermédio do presente recurso ordinário e, por essa razão, sua análise, de forma originária, pela Corte, configuraria verdadeira supressão de instância, a qual não se admite. 



    3. Recurso ordinário não provido.